Tribunal: TJES
Processo: 5001920-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001920-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DOS SANTOS CEZARIO
AGRAVADO: GILBERTO DOS SANTOS CESÁRIO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001920-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DOS SANTOS CEZÁRIO

AGRAVADO: GILBERTO DOS SANTOS CESÁRIO E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE JESUS DOS SANTOS CEZ
Á
RIO
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de busca e apreensão movida face a
GILBERTO DOS SANTOS CESÁRIO
e outros
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente economicamente, fazendo
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, colacionando comprovantes de sua renda proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria por idade) a demonstrar sua condição financeira.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo-ativo, concedendo à Agravante o benefício vindicado.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001920-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DOS SANTOS CEZÁRIO

AGRAVADO: GILBERTO DOS SANTOS CESÁRIO E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE JESUS DOS SANTOS CEZ
Á
RIO
,
eis que irresignado com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de busca e apreensão movida face a
GILBERTO DOS SANTOS CESÁRIO
e outros
,
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, afirmando ser hipossuficiente economicamente, fazendo
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, colacionando comprovantes de sua renda proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria por idade) a demonstrar sua condição financeira.

Na concretude do caso, observo que o Magistrado Singular negou o pedido de assistência judiciária ao argumento de que o valor baixo da causa geraria custas aptas a serem suportadas pela Agravante mediante o parcelamento do valor em 4 vezes iguais e sucessivas.

Todavia, não vislumbro correspondência fático-probatória no indeferimento do pedido de assistência judiciária e mesmo no parcelamento deferido, eis que não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita,
mas desde que amparado na concretude do caso,
em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus,

mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço
está a me parecer
que as condições d
a
Agravante lhe permitem usufruir d
a aludida gratuidade, quando considerada
su
a renda
, que segundo aprova dos autos varia entorno
de cerca de R$ 1.4
7
0,00 (mil quatrocentos
e setenta
reais), fruto de aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito do recorrente.

Da análise dos autos vejo que o Agravante declarou expressamente no corpo do petitório inaugural que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda, documentos comprobatórios de sua capacidade econômica, que demonstram não possuir renda suficiente a garantir que, mesmo o parcelamento das custas, não lhe acarretará dificuldades financeiras, a revelar uma realidade financeira própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida.

Neste contexto, vislumbro que não estar a Autora a auferir renda que permita dizer que o pagamento das custas processuais não imporá prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Logo, creio que cuidou a Recorrente em demonstrar estarem presente os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário, a impor conferir efeito ativo ao presente recurso.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, deferindo à Agravante
a gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A
benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça,
sendo certo, também,
que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita,
mas desde que amparado na concretude do caso,
em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus,

mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

II -
Da análise dos autos vejo
que o Agravante declarou expressamente no corpo do petitório inaugural que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar, trazendo à baila, ainda,
documentos comprobatórios de sua capacidade econômica
(R$ 1.470,00)
, que demonstram não possuir renda suficiente a garantir que, mesmo o parcelamento das custas, não lhe acarretará dificuldades financeiras, a revelar uma realidade financeira própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida.

III - C
uid
ou a
R
ecorrente
em demonstrar estarem presente
s
os requisitos próprios ao benefício assistencial, não havendo prova em sentido contrário a impor entendimento diverso
.

I
V
-
Agravo conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.